Tribunal: TJES
Processo: 5001250-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER OS CUIDADOS PELA UNIDADE PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prorrogação da prisão domiciliar anteriormente concedida. O agravante alega necessidade de continuidade do tratamento de saúde em razão de seu delicado quadro clínico e sustenta a impossibilidade de atendimento adequado na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação da prisão domiciliar por motivos de saúde, especialmente quanto à comprovação de que a unidade prisional não possui estrutura para o tratamento necessário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias depende da comprovação de que o apenado sofre de doença grave e que o tratamento indispensável não pode ser prestado na unidade prisional, nos termos do art. 117 da LEP.

4. Os laudos médicos apresentados pelo apenado, embora apontem quadro clínico delicado, não demonstram a absoluta incompatibilidade do estado de saúde com o ambiente prisional, tampouco a impossibilidade de realização do tratamento adequado dentro do sistema prisional ou por meio de encaminhamentos à rede pública de saúde.

5. O apenado descumpriu as condições impostas na prisão domiciliar ao retirar o dispositivo de monitoramento eletrônico e não atender às tentativas de recolocação, encontrando-se atualmente foragido, o que justifica a revogação do benefício com fundamento no art. 146-C, parágrafo único, VI, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento necessário é incompatível com as condições da unidade prisional.

2. A existência de estrutura ambulatorial básica no sistema prisional e a possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde inviabilizam a concessão ou prorrogação da prisão domiciliar.

3. O descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar, notadamente a remoção do monitoramento eletrônico e a recusa em cooperar com o sistema de fiscalização, autoriza sua imediata revogação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-C, parágrafo único, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000279-28.2021.8.08.0030, indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à prorrogação da prisão domiciliar para que possa receber o tratamento de saúde do qual necessita, em virtude de seu delicado quadro clínico.

Afirma que a unidade prisional não possui condições de fornecer o tratamento adequado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de prorrogar a prisão domiciliar concedida ao apenado até o restabelecimento de seu estado de saúde.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12389950) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000279-28.2021.8.08.0030, indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à prorrogação da prisão domiciliar para que possa receber o tratamento de saúde do qual necessita, em virtude de seu delicado quadro clínico.

Afirma que a unidade prisional não possui condições de fornecer o tratamento adequado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de prorrogar a prisão domiciliar concedida ao apenado até o restabelecimento de seu estado de saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Inicialmente, destaco que os argumentos trazidos pelo agravante já foram objeto de análise por esta egrégia Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5017994-20.2024.8.08.0000, oportunidade em que a impetração não foi conhecida, por se tratar de sucedâneo recursal, além do fato de que não se vislumbrou flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão proferido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar, sob alegação de que o paciente necessita de cuidados médicos incompatíveis com as condições da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade flagrante no indeferimento da prorrogação da prisão domiciliar por falta de comprovação da incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o regime prisional; (ii) avaliar se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, exige a comprovação de doença grave e de que o tratamento necessário não pode ser oferecido na unidade prisional. No caso, os laudos médicos apresentados não demonstram tal incompatibilidade.

5. O paciente tem à disposição assistência médica na unidade prisional e, em caso de emergência, pode ser encaminhado à rede pública ou privada de saúde.

6. A retirada da tornozeleira eletrônica e a ausência de resposta às tentativas de recolocação configuram descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar, o que, por si só, justifica a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca de que o estado de saúde do apenado é incompatível com o regime prisional e de que o tratamento necessário não pode ser fornecido na unidade prisional.

3. O descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar constitui fundamento autônomo para a revogação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, art. 117; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 07/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 636.408/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/06/2021; TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 04/05/2023.

Com efeito, conforme restou reconhecido por esta Corte, o agravante, embora tenha comprovado o seu estado de saúde delicado, não logrou comprovar que a unidade prisional não possui capacidade de fornecer o tratamento médico de que ele necessita, devendo ser ressaltado que todas as unidades prisionais do Estado prestam assistência à nível ambulatorial e, caso necessite de atendimento especializado, poderá ser encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde adequado ao caso.

Além disso, o acórdão assentou que o paciente
descumpriu
as condições da prisão domiciliar, já que retirou o monitoramento eletrônico e não respondeu às tentativas do setor responsável para recolocação do aparelho, estando atualmente
foragido
do sistema prisional capixaba.

Tal fato demonstra que o agravante não tem o necessário senso de responsabilidade e disciplina para fazer jus à prisão domiciliar, de modo que a revogação do benefício é consequência do descumprimento das regras do monitoramento eletrônico, consoante previsão do art. 146-C, parágrafo único, VI, da LEP,
in litteris
:

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

(...)

VI - a revogação da prisão domiciliar;

Nesse contexto, considerando que o apenado não comprovou que os tratamentos de que necessita não possam ser fornecidos pela unidade prisional, somado ao descumprimento das regras da prisão domiciliar, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.